Tribunal: TCU
Processo: 016.648/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8002/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.648/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aurea Aparecida Codevila da Silva (XXX.678.160-XX); Diva Holanda Matos da Cruz (XXX.145.160-XX); Itala Neide Branco da Cruz (XXX.952.730-XX); Maria Salete Fluzer dos Santos (XXX.400.080-XX); Maria de Fatima de Freitas Salazar (XXX.123.100-XX); Maria do Horto de Freitas Salazar (XXX.551.270-XX); Neida Leni Batista Abel (XXX.243.300-XX); Sandra Regina Salazar Vaz (XXX.817.460-XX); Tania Virginia Fluzer dos Santos (XXX.778.740-XX); Vera Lucia dos Santos Cappellari (XXX.964.460-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.